Tribunal: TJMT
Processo: 1023277-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por F M SUPERMERCADOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual no 1030938-37.2021.8.11.0003, ajuizada em face de NOVA ARTE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI – ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia afastar eventuais efeitos decorrentes da mora, proveniente do contrato discutido na lide.
Para tanto, a agravante, em síntese, relata que firmou com a agravada, em 23/09/2021, um contrato para prestação de serviços de comunicação visual, no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), inclusive, tendo a agravante em 27/09/2021, efetuado o pagamento de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), ou seja, do equivalente a 30% do valor total do contrato.
Aduz que ficou acordado que o saldo remanescente, na ordem de R$ 196.000.00 (cento e noventa e seis mil reais), seria pago mediante a liberação de financiamento bancário oriundo do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).
Assevera que no início do mês de dezembro do corrente ano foi cientificada de que a agravada estaria em mora com a entrega dos serviços de diversos clientes e que aqueles serviços que foram entregues, não apresentaram a qualidade esperada, causando-lhe temor quanto ao cumprimento da avença.
Assim, em razão de não possuir confiança e interesse na continuidade do contrato pactuado, remetera à agravada a competente notificação extrajudicial requerendo a rescisão contratual e, também, a restituição do valor pago, com o pagamento de multa no valor de 10%. No entanto, tal proposta não foi aceita pela agravada, motivo pelo qual ajuizou a ação.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, não há nada que convença da medida liminar pleiteada.
É que, apesar irresignação da parte recorrente, a resolução do contrato de prestação de serviços não reclama medida urgente dada a ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
Ademais, a questão mostra-se controvertida, isso porque, a parte autora, ora recorrente, entende que a cláusula penal do contrato é exorbitante e, portanto, busca pagar valor diverso do previsto para a resolução da avença.
Em suma, casos como o dos autos reclamam nítida dilação probatória, o que se dará no curso da lide, na origem.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.